Tribunal: TJBA
Processo: 8001388-41.2020.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001388-41.2020.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
SIMONE NEVES DOS SANTOS VENANCIO, ELIAS SEBASTIAO VENANCIO

APELADO: JOCIARA BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA, GABRIEL GERALDO CARVALHO DE FONTES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
MUNICÍPIO DE ARACI. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 08/2004. DIREITO À RETROAÇÃO DO DIREITO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ESCUSA SOB TESE DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO OU DE RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TEMA 1075 DO STJ.

1- Havendo reconhecimento formal pela municipalidade do direito subjetivo da servidora autora à progressão funcional, e previsão legal de retroação dos efeitos pecuniários à data do requerimento administrativo, o início do prazo prescricional para cobrança não é a própria data do requerimento, e sim é o momento a partir do qual o ente, ao decidir o pedido de progressão, deferindo-o, deixa de realizar o pagamento das parcelas retroativas acumuladas. Promovida a ação em menos de cinco anos contados deste termo inicial, não prescreveu nenhuma parcela do direito postulado.

2- Sendo a progressão funcional por titulação de quem preenche todos os requisitos legais um direito subjetivo do servidor, que decorre de prévia e expressa previsão legal em estatuto, a responsabilidade pelo pagamento é objetiva do ente público e não do gestor, não se sujeita a ponderações quanto à culpa ou má atuação do gestor municipal, não existe relevância em discussão sobre divisibilidade ou caráter solidário da obrigação, e não é oponível alegação de indisponibilidade de recursos, ou limitações orçamentárias, nos termos da tese do Tema n.º 1075 do STJ.

3- Tratando-se de condenação ilíquida em face da fazenda pública, a mesma sujeita-se ao reexame necessário, devendo ser confirmada em parte a sentença para se adequar o dispositivo de modo a observar as EC nº 113 e 136, e diferir a fixação do percentual de honorários para o momento da liquidação.

APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001388-41.2020.8.05.0014
, em que é apelante
MUNICIPIO DE ARACI
,
e apelada
JOCIARA BATISTA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator